Tribunal: TJSP
Processo: 1003169-10.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
I - Denota-se da leitura da petição inicial a ausência de esclarecimento quanto à alegada inexistência de relação jurídica com a empresa ré, ora recorrida. Não se demonstra quem é Lúcio Representações. A apelante afirma que não realizou qualquer negócio com a empresa apelada. Alega que "não houve a saída dos

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
I - Denota-se da leitura da petição inicial a ausência de esclarecimento quanto à alegada inexistência de relação jurídica com a empresa ré, ora recorrida. Não se demonstra quem é Lúcio Representações. A apelante afirma que não realizou qualquer negócio com a empresa apelada. Alega que "não houve a saída dos produtos da empresa e nem a entrega destes". A recorrida é revel. A inicial e o recurso, que se configura em mera repetição dos argumentos da inicial, são prolixos, não se vislumbra o pedido e a causa de pedir;
II - O terceiro Lúcio não compõe o polo da ação. Não há como declarar inexistente algo que sequer foi provado, demonstrado. A causa de pedir, segundo o novo CPC é um dos elementos identificadores da ação, constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor na petição inicial. Deste modo, a parte, quando busca o Judiciário, invariavelmente pretende alguma coisa (o pedido). Mas não basta indicar o que se quer, também é necessário indicar porque se quer. (art. 319, III, do CPC).

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003169-10.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante GEROTTO
INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA, é apelado F.D.V
CONSTRUART LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-10.2019.8.26.0358 -Voto no 30529
2
VOTO No 30529 – APELAÇÃO CÍVEL No 1003169-10.2019.8.26.0358
APELANTE: GEROTTO INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA
APELADA: F.D.V. CONSTRUART LTDA
COMARCA: MIRASSOL 2a VARA
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
VOTO 30529
(m)
EMENTA
APELAÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA
FALTA DE INTERESSE DE
AGIR
I - Denota-se da leitura da petição inicial a ausência de
esclarecimento quanto à alegada inexistência de relação
jurídica com a empresa ré, ora recorrida. Não se demonstra
quem é Lúcio Representações. A apelante afirma que não
realizou qualquer negócio com a empresa apelada. Alega
que “não houve a saída dos produtos da empresa e nem a
entrega destes”. A recorrida é revel. A inicial e o recurso,
que se configura em mera repetição dos argumentos da
inicial, são prolixos, não se vislumbra o pedido e a causa de
pedir;
II - O terceiro Lúcio não compõe o polo da ação. Não há
como declarar inexistente algo que sequer foi provado,
demonstrado. A causa de pedir, segundo o novo CPC é um
dos elementos identificadores da ação, constituída pelos
fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo
autor na petição inicial. Deste modo, a parte, quando busca
o Judiciário, invariavelmente pretende alguma coisa (o
pedido). Mas não basta indicar o que se quer, também é
necessário indicar porque se quer. (art. 319, III, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
47/49, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTA a ação por falta de interesse de
agir, uma vez que a tutela declaratória perseguida não terá qualquer utilidade ao
demandante em relação ao fato alegado como causa de pedir, bem como não é
necessária para a obtenção do resultado almejado, que é confirmar a ausência de
obrigação de pagar comissões por vendas não realizadas. Destacou, o i. Magistrado a
quo, que a crise alegada pelo autor não envolve a demandada, em relação a qual
sequer é alegada e sim, a um terceiro não incluído na ação. Condenou a autora ao
pagamento das custas. Sem sucumbência, diante da ausência de contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-10.2019.8.26.0358 -Voto no 30529
3
Apelou a empresa, autora.
Aduziu, em suma, que, em decorrência do encerramento das
atividades da empresa Metalúrgica Girassol, a apelante assumiu o compromisso
com o representante Lúcio Representações de que os pedidos efetivados por ele junto
a seus clientes (Metalúrgica Girassol) seriam devidamente atendidos e entregues
agora pela recorrente. Alega que o representante Lúcio ingressou com ação judicial
contra a apelante pretendendo receber comissões referente às vendas realizadas.
Diante disso, a recorrente notificou extrajudicialmente a empresa recorrida para que
pudesse esclarecer acerca do recebimento ou não dos produtos e que em caso
positivo apresentasse os comprovantes de pagamento. Ajuizou a presente demanda
no intuito de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica. Sustenta interesse
de agir. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo com o preparo respectivo, ausente contrarrazões,
tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, denota-se da leitura da petição inicial a ausência de
esclarecimento quanto à alegada inexistência de relação jurídica com a empresa ré,
ora recorrida. Não se demonstra quem é Lúcio Representações. A apelante afirma que
não realizou qualquer negócio com a empresa apelada. Alega que “não houve a saída
dos produtos da empresa e nem a entrega destes”. A recorrida é revel. A inicial e o
recurso que, se configura em mera repetição dos argumentos da inicial são prolixos,
não se vislumbra o pedido e a causa de pedir.
Como bem pontuou, o i. Magistrado a quo, “a empresa autora alega
que assumiu, junto a um terceiro que atua como representante comercial, a entrega de
pedidos de outra empresa que faliu e que, depois, passou a ser cobrada pelas
comissões desse terceiro quanto aos pedidos feitos pela requerida, mas que não se
converteram em vendas. Dessa forma, pretende obter a declaração de inexistência de
relação jurídica entre ela e a requerida para “demonstrar seu direito e evitar pagar
comissões sobre vendas não ocorridas””.
O terceiro Lúcio não compõe o polo da ação. Não há como declarar
inexistente algo que sequer foi provado, demonstrado.
A causa de pedir, segundo o novo CPC é um dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-10.2019.8.26.0358 -Voto no 30529
4
identificadores da ação, constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido
formulados pelo autor na petição inicial. Deste modo, a parte, quando busca o
Judiciário, invariavelmente pretende alguma coisa (o pedido). Mas não basta indicar o
que se quer, também é necessário indicar porque se quer. (art. 319, III, do CPC).
Ademais, o i. Juiz Sentenciante destacou a existência de relação entre
o representante comercial Lúcio (não compõe o polo passivo) e o representado,
regidos por lei específica (Lei 4.886/65), e o direito ao recebimento de comissões
depende dos termos do contrato de representação e do efetivo pagamento dos
pedidos e propostas, conforme art. 32, da referida lei.
Dessa forma, ausentes elucidações sobre o pedido e a causa de pedir,
além de nebulosa a relação entre a apelante e o terceiro não incluído no polo, não há
como declarar inexistente algo que, em tese, ou que não foi provado que existiu.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Ausente majoração de verba sucumbencial (art. 85, § 11, CPC), uma
vez que não houve manifestação da ré (revel).
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora